Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752406-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIANE FEITOSA CARVALHO, FLORIR FLORES E PLANTAS LTDA - ME AGRAVADO: ALBA DE OLIVEIRA SERAFIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré reconvinte contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento, extinguiu a reconvenção com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão por ela apresentada. Preparo recolhido em dobro (ID. 79021098 e 79021963). Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r